Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-15.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704921-15.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDNA MARIA PEREIRA BALTAZAR RECORRIDO: LEANDRO PEREIRA PIMENTEL DECISÃO O recurso inominado foi julgado deserto. A recorrente interpôs o recurso em 28 de março de 2022 (ID 35454294) e apresentou pedido de gratuidade de justiça. Decisão de ID 35526889 determinou a comprovação da insuficiência de recursos, no prazo de 48h, não tendo a parte atendido o comando judicial. Determinado o recolhimento do preparo e das custas processuais, no prazo de 48h (ID 35819688), a recorrente informa o pagamento na petição de ID 35958071, mas não junta aos autos as guias e os comprovantes dos recolhimentos. Conforme já decidido, o art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Já o § 1o do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Nesse sentido, afasto o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de deserção pelos próprios fundamentos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA